Tribunal: TJSP
Processo: 0018023-19.2014.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Parcelamento do solo urbano
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Apelação criminal – Parcelamento irregular do solo urbano, na modalidade qualificada – Acusado pessoalmente citado em endereço registrado nos autos – Preliminar de nulidade decorrente da decretação da revelia – Impossibilidade da localização do réu no mesmo endereço para a intimação acerca de audiência designada – Esgotamento das tentativas para essa finalidade – Conjunto probatório que

Ementa:
Apelação criminal – Parcelamento irregular do solo urbano, na modalidade qualificada – Acusado pessoalmente citado em endereço registrado nos autos – Preliminar de nulidade decorrente da decretação da revelia – Impossibilidade da localização do réu no mesmo endereço para a intimação acerca de audiência designada – Esgotamento das tentativas para essa finalidade – Conjunto probatório que evidencia a mudança de endereço, sem comunicação dessa alteração ao juízo – Situação que não se compatibiliza com um mero desencontro do oficial de justiça, muito menos com a situação de ausência temporária do apelante - Cerceamento de defesa não acontecida – Quanto ao mérito, materialidade e autoria suficientemente demonstrados – Pretendida absolvição – Impossibilidade – Penas-base fixadas acima do mínimo legal, em razão de comprovados maus antecedentes e consequências graves do delito – - Regime prisional semiaberto apropriado à espécie – Recurso improvido.